Tribunal: STJ
Processo: 1010582-26.2018.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976190 - MT
(2025/0238542-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ADIRCEU CARLOS JERONIMO
ADVOGADOS
: VANESSA SERAFIM RANDAZZO - MT025489O
LEONARDO RANDAZZO NETO - MT003504A
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e da
necessidade de arguição de violação do
do CPC para incidência do
art. 1.022
do CPC, não verificada.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à efetiva
oposição de embargos de declaração na origem para fins de prequestionamento e
quanto ao exame dos arts. 373 do CPC e 940 do CC; (ii) saber se há contradição
interna por reconhecer a alegação de embargos e concluir pela inexistência desses
embargos; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do
do CPC
art. 1.025
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56115827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7ebb208-5082-4ce1-bfef-77b36ac32300

4. Não há omissão, pois não foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido, mas apenas contra decisão monocrática, o que mantém a
conclusão de ausência de debate prévio do colegiado sobre as matérias federais e a
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
5. Inexiste contradição, porque a decisão reconheceu a alegação de oposição de
embargos, mas consignou, com base nos autos, que não se dirigiram ao acórdão,
conclusão compatível com a fundamentação adotada.
6. Não há omissão quanto ao
do CPC, já que a decisão embargada
art. 1.025
expressamente assentou a exigência de arguição de violação do
do CPC
art. 1.022
no recurso extremo, ausente no caso, o que impede o reconhecimento do
prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
alegação de prequestionamento e constatou a inexistência de embargos de
declaração contra o acórdão, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 2. Não há
contradição quando a decisão reconhece a narrativa da parte e conclui, com base
nos autos, pela falta de embargos dirigidos ao acórdão. 3. Não há omissão quanto
ao
do CPC quando se afirma e aplica a necessidade de arguição de
art. 1.025
violação do
do CPC no recurso extremo, inexistente no caso”.
art. 1.022
CPC, arts. 373, 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; CC,
CF,
o, XXXV, LIV.
art. 940;
art. 5
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada :
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7ebb208-5082-4ce1-bfef-77b36ac32300

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976190 - MT
(2025/0238542-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ADIRCEU CARLOS JERONIMO
ADVOGADOS
: VANESSA SERAFIM RANDAZZO - MT025489O
LEONARDO RANDAZZO NETO - MT003504A
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e da
necessidade de arguição de violação do
do CPC para incidência do
art. 1.022
do CPC, não verificada.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à efetiva
oposição de embargos de declaração na origem para fins de prequestionamento e
quanto ao exame dos arts. 373 do CPC e 940 do CC; (ii) saber se há contradição
interna por reconhecer a alegação de embargos e concluir pela inexistência desses
embargos; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do
do CPC
art. 1.025
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54760155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:20
Código de Controle do Documento: 92bae739-db65-4846-8131-a62d04ca3c82

4. Não há omissão, pois não foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido, mas apenas contra decisão monocrática, o que mantém a
conclusão de ausência de debate prévio do colegiado sobre as matérias federais e a
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
5. Inexiste contradição, porque a decisão reconheceu a alegação de oposição de
embargos, mas consignou, com base nos autos, que não se dirigiram ao acórdão,
conclusão compatível com a fundamentação adotada.
6. Não há omissão quanto ao
do CPC, já que a decisão embargada
art. 1.025
expressamente assentou a exigência de arguição de violação do
do CPC
art. 1.022
no recurso extremo, ausente no caso, o que impede o reconhecimento do
prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
alegação de prequestionamento e constatou a inexistência de embargos de
declaração contra o acórdão, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 2. Não há
contradição quando a decisão reconhece a narrativa da parte e conclui, com base
nos autos, pela falta de embargos dirigidos ao acórdão. 3. Não há omissão quanto
ao
do CPC quando se afirma e aplica a necessidade de arguição de
art. 1.025
violação do
do CPC no recurso extremo, inexistente no caso”.
art. 1.022
CPC, arts. 373, 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; CC,
CF,
o, XXXV, LIV.
art. 940;
art. 5
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada :
RELATÓRIO
ADIRCEU CARLOS JERONIMO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 527-528, que examinou agravo interno interposto contra decisão
que negou provimento ao agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 282
do STF pela ausência de prequestionamento e assentando a necessidade, para
reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), de alegação de
violação do
do CPC no recurso extremo.
art. 1.022
O acórdão foi assim ementado (fls. 527-528):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54760155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:20
Código de Controle do Documento: 92bae739-db65-4846-8131-a62d04ca3c82

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento das matérias federais suscitadas. 2. O agravante alegou ter
oposto embargos de declaração no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
com a finalidade de prequestionar as matérias federais (art. 373 do CPC e art. 940
do CC), sustentando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a
inexistência de embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se
houve prequestionamento das matérias federais suscitadas no recurso especial,
considerando a alegação de oposição de embargos de declaração e a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada reconheceu a inexistência de
debate prévio e de embargos de declaração contra o acórdão recorrido, aplicando a
Súmula n. 282 do STF.
5. Para que seja reconhecido o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC, é necessário que, no recurso extremo, seja arguida violação ao
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu no caso em análise. 6. A parte agravante não demonstrou
situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de debate prévio e de embargos de declaração sobre as matérias federais
no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 do STF. 2. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC,
art. 1.025
exige que seja arguida violação ao
do CPC no recurso extremo.”
art. 1.022
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.022 e 1.025; CC,
Súmula
art. 940;
n. 282 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais
citados.

Em suas razões, o embargante sustenta que ocorreu omissão quanto à
efetiva oposição de embargos de declaração perante o Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso para fins de prequestionamento das matérias federais, bem
como quanto ao exame da provocação sobre os arts. 373 do Código de Processo
Civil e 940 do Código Civil.
Alega que há contradição interna, porque o acórdão registrou que o
agravante alegou oposição de embargos declaratórios, mas concluiu pela
inexistência desses embargos.
Documento eletrônico VDA54760155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:20
Código de Controle do Documento: 92bae739-db65-4846-8131-a62d04ca3c82

Afirma que houve omissão quanto à aplicação do
do Código
art. 1.025
de Processo Civil, porque o acórdão não avaliou concretamente a incidência do
prequestionamento ficto no caso.
Requer o provimento dos embargos para afastar os vícios apontados,
reconsiderar o julgado e dar provimento ao agravo interno, a fim de que se
conheça do agravo em recurso especial; subsidiariamente, requer o
prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II e III, do Código de Processo
Civil e 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme a
certidão de fl. 544.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição quanto à existência de
embargos de declaração na origem e quanto à aplicação do
do CPC.
art. 1.025
De fato, conforme consta no acórdão ora embargado, não houve
oposição de embargos de declaração para provocar o colegiado a se manifestar
sobre os temas apontados; os embargos de declaração aos quais a parte se refere
foram opostos contra a decisão monocrática de fls. 408-411 e não contra o acórdão
(fls. 444-451).
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA54760155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:20
Código de Controle do Documento: 92bae739-db65-4846-8131-a62d04ca3c82

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do
do
art. 1.025
CPC (prequestionamento ficto), no acórdão embargado, a questão foi
expressamente tratada ao afirmar a exigência de arguição de violação do art. 1.022
do CPC no recurso extremo e a sua ausência.
Concluiu-se, nesse julgamento, que, sem essa arguição, não há como
reconhecer o prequestionamento ficto.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi devidamente analisado e rejeitado com base em fundamento
específico constante do acórdão (fl. 528).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54760155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:20
Código de Controle do Documento: 92bae739-db65-4846-8131-a62d04ca3c82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.976.190 / MT
Número Registro: 2025/0238542-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105822620188110003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIRCEU CARLOS JERONIMO
ADVOGADOS : VANESSA SERAFIM RANDAZZO - MT025489O
LEONARDO RANDAZZO NETO - MT003504A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADIRCEU CARLOS JERONIMO
ADVOGADOS
: VANESSA SERAFIM RANDAZZO - MT025489O
LEONARDO RANDAZZO NETO - MT003504A
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
Documento eletrônico VDA56085542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:05
Código de Controle do Documento: 24caf973-b19a-47ed-a2e3-ad6297cd0a78

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:05
Código de Controle do Documento: 24caf973-b19a-47ed-a2e3-ad6297cd0a78